Tribunal: STF
Processo: ARE 1358859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 2, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRODUÇÃO DE PROVA - DESNECESSIDADE - CONHECIMENTO - PRECEDENTE DO STJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA - LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA admite que "a exceção de pré-executividade é cabível quando puder o julgador chegar a determinada conclusão com documentos acostados aos autos sem a necessidade de dilação probatória" (AgRg no REsp 1405939/CE, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06i0212014, DJe 1810212014). 2. O credor fiduciário tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do IPVA incidente sobre o veiculo dado em garantia, tendo em vista que é responsável solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da Lei Estadual n° 14.937/03, e detentora da propriedade resolúvel do bem. 3. Uma vez que os documentos juntados não comprovam a quitação do contrato de alienação fiduciária, não há que se falar na ilegitimidade passiva do credor fiduciário.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 4). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, "A" e "B", 155, III, 156, II, da Constituição Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta que não pode ser considerado sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois apenas celebrou contrato de mútuo (CDC) com cláusula de alienação fiduciária em garantia.



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 4-):



    “A controvérsia a ser analisada por esta Instância consiste em saber se o agravado, na condição de credor fiduciário, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do IPVA relativo aos anos de 2005 a 2010, incidente sobre veículo dado em garantia. 



    (…)



    Por sua vez, a Lei n1 4.728/65, que disciplina a alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira, estabelece:



    (…)



    Da leitura dos dispositivos supracitados depreende-se que o credor fiduciário é proprietário do bem dado com escopo de garantia, ainda que a propriedade seja resolúvel e o devedor detenha a posse direita da coisa. 



    A Constituição da República, em seu artigo 155, inciso III, dispõe que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores. 



    Como a União não exerceu sua competência para legislar sobre as regras gerais incidentes sobre o IPVA, coube aos Estados sua regulamentação plena, nos termos do artigo 24, inciso I e §§ 1° e 3°, da CRFB/88. 



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores foi instituído pela Lei n° 14.937/03, que dispôs: 



    (…)



    Consoante análise da legislação estadual, conclui-se que tanto arrendador e arrendatário, quanto credor fiduciário e devedor fiduciante, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do imposto não recolhido. 



    (…)



    Na hipótese em julgamento, verifico que o MM. Juiz da causa acolheu a alegação de ilegitimidade do agravado, por considerar que houve a quitação do contrato de financiamento em 2004 e que a cobrança refere-se a fatos geradores ocorridos após 2005. 



    Entretanto, da minuciosa análise dos autos, constato que os documentos juntados em sede de exceção de pré-executividade, apesar de demonstrarem que o contrato de alienação fiduciária firmado possuía termo final em 23.07.2004, não comprovam que houve a sua liquidação, mas, pelo contrário, demonstram que nenhuma das parcelas foi quitada, tendo, por exemplo, a primeira parcela, vencida em 23.08.2001, 4.646 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis) dias de atraso e que dívida permanece, no montante atualizado de R$ 159.601,99 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e um reais e noventa e nove centavos) (ff. 133/135- TJ). 



    Dessa forma, ausente a prova da quitação do contrato de alienação fiduciária, demonstrada a existência do crédito tributário, e reconhecida à legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal que visa à cobrança do crédito relativo ao IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária, é forçoso concluir pela reforma da decisão.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente